Tribunal: TJDFT
Processo: 0749239-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749239-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS SUCUPIRA I REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE FRANÇA MENDONÇA RECORRIDO: JANAILSON JOSÉ PAIVA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. I – O art. 835, inc. XII, do CPC prevê a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária para pagamento de despesas condominiais e para qualquer outro débito executivo. II - O entendimento isolado, colacionado na apelação, no sentido de permitir a penhora do imóvel, e não somente dos direitos aquisitivos, é inaplicável porque contraria o disposto no art. 1.368-B do CC, uma vez que o adquirente tem apenas o direito real de aquisição e não a propriedade plena, necessária para sofrer constrição de penhora. Além do mais, o r. julgado não apresenta efeito vinculante. III - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil, bem como ao enunciado 478 da Súmula do STJ, sustentando a possibilidade de penhora de bem imóvel para pagamento de dívidas relativas a cotas condominiais, ainda que gravado por alienação fiduciária, em razão na natureza propter rem das cotas condominiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.345 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Segundo o entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte Superior, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Precedentes” (AgInt no REsp n. 2.126.789/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030